Tribunal: CARF
Processo: 18050.010981/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.010981/2008-39
ACÓRDÃO
2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL GOOD SUPERMARKET LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A empresa é obrigada a recolher à Seguridade Social as contribuições a seu
cargo incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. AVALIAÇÃO DO JULGADOR DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
2
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 87/89):
Trata-se de Auto de Infração (AI), Debcad no 37.185.367-2, no valor total de R$
61.715,40 (sessenta e um mil, setecentos e quinze reais e quarenta centavos),
consolidado em 26 de dezembro de 2008, que, segundo Relatório Fiscal (fls. 15 a
17), foi lavrado tendo como sujeito passivo a empresa acima identificada,
referente a contribuições sociais destinadas à Previdência Social, incidente sobre
remuneração de contribuintes individuais, conforme disposto na Lei no 8.212, de
24/07/1991, em seu art. 22, inciso III.
Consta no mencionado Relatório Fiscal do Auto de Infração que o contribuinte à
época possuía sete estabelecimentos alega hoje possuir apenas um; foram
solicitados documentos do Termo de Arrolamento de Bens (TAB) lavrados pela
fiscalização anterior, não sendo apresentado foi formalizada autuação; o livro
Diário do contribuinte não se encontra registrado na junta comercial, motivando,
também, uma autuação.
Esclarece, também, o mencionado relatório que foram localizados serviços
prestados por contribuintes individuais e bases de cálculos escriturados na
contabilidade do contribuinte, conta 3.2.1.01.0004, além da DIPJ onde informa
distribuição de lucros de R$ 150.000,00, sem sequer possuir reservas ou lucros
acumulados para tanto e que a DRE (cópia à fl. 78) apresentada constava
considerável prejuízo, tendo sido considerado aquele valor como pró-labore.
Informa que os lançamentos da conta contábil foram feitos no levantamento SER
e os da DIPJ no levantamento LUC.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração (AI), por via postal com Aviso
de Recebimento (AR), em 31 de dezembro de 2008 (fl.58) e apresentou sua peça
de impugnação em 02 de fevereiro de 2009 (fl.61), alegando, em síntese, o
seguinte:
Depois de se qualificar e discorrer um breve relato a respeito do lançamento, o
contribuinte afirma que, conforme determina o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, na redação dada pela Medida Provisória 449, de 3 de dezembro
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
3
de 2008, o lançamento deve ser instruído com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis a comprovação do ilícito,
disposição similar ao disposto no art. 293 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999, na redação dada pelo
Decreto no 6.103, de 30 de abril de 2007, não observadas no lançamento
questionado.
Alega que para que fosse possível o lançamento das contribuições sociais
questionadas, deveria se ter demonstrado que as pessoas listadas no Relatório de
Lançamento são segurados obrigatórios da Previdência Social, ressaltando que
isto não ocorreu, limitando-se a fiscalização a informar que o lançamento refere-
se à remuneração de contribuintes individuais, sem especificar a que título nem a
inscrição no PIS/PASEP/NIT.
Ressalta a autuada que sequer tem certeza se o lançamento trata da contribuição
prevista no art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, tendo em vista que no
Relatório de Lançamentos (RL), juntado ao Auto de Infração Debcad no
37.185.367-2, consta alíquota de 100%, a qual foi aplicada sobre os valores
lançados como base de cálculo, quando alíquota legalmente prevista no mesmo
dispositivo legal é de 20%, restando dúvidas sobre qual contribuição se entendeu
que não havia recolhimento, visto desconhecer qualquer uma com alíquota que
se configure confisco (100%), não sabendo qual a real alíquota aplicada para o
lançamento fiscal sob julgamento.
O contribuinte afirma que outra nulidade do Auto de Infração diz respeito ao
lançamento de distribuição de lucros considerada como pagamento de pró-
labore, eis que empregou verdadeira presunção de ocorrência de fatos geradores,
sem a existência da necessária previsão legal para tanto, visto que as presunções
legais (art. 33, §8o da Lei no 8.212, de 1991, alterado pela Medida Provisória no
449, de 2008, art. 12, parágrafos 2o e 3o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, e art.
40, 41 e 42 da Lei no 9.430, de 1996) não contemplam o caso sob julgamento e
ressalta que o art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional condiciona
a desconsideração de atos ou negócios jurídicos ao atendimento de procedimento
previsto em lei ordinária, o que não ocorreu.
Afirma que a autuação é nula, posto que inviabiliza por completo o exercício do
direito de defesa do sujeito passivo, além de conter erros de fundo no
lançamento, na forma do art. 59, II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Prosseguindo seu arrazoado, o contribuinte alega inexistir demonstração de que
as pessoas indicadas no Relatório de Lançamentos sejam contribuintes individuais
e qual o motivo do lançamento dos valores a título de contribuição social, uma
vez que não foi indicado e não houve recolhimento a menor, razão pela qual
requer a produção de perícia técnico-contábil, fiscal e documental, para que seja
esclarecido se as pessoas listadas no aludido relatório efetivamente são
contribuintes individuais e se efetivamente não houve o recolhimento das
contribuições, em sendo segurados obrigatórios durante o período fiscalizado.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
4
Contesta a aplicação da alíquota de 100%, para a contribuição prevista no art. 22,
inciso III, da Lei no 8.212, de 1991, visto que entende estar ocorrendo excesso de
exação na presente autuação.
Ratificando, afirma que ocorreu efetiva distribuição de lucros, conforme consta na
DIPJ e se demonstrará mediante realização de perícia, cuja produção requer, para
responder o seguinte:
• se houve a declaração da distribuição de lucros na DIPJ;
• se a origem das rubricas constantes na conta contábil 3.2.1.01.0004 e referentes
a Jerônimo Martins e Adonias Marques, diz respeito à distribuição de lucros;
• se o alegado prejuízo acumulado pela Fiscalização impedia a distribuição de
lucros, por existir alguma reserva corrente ou de capital.
Por fim requer que seja julgado nulo o Auto de Infração sob julgamento,
observando o art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972; caso não seja
acolhida a alegação de nulidade, requer a improcedência do auto de infração,
bem como a realização de perícia fiscal e contábil, conforme requerido.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada (e-fls. 86/93):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É devida a contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, de
vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe
prestem serviços.
PREJUÍZOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
A distribuição de dividendos depende da existência de lucros do exercício ou de
saldo credor em reserva de lucros ou em lucros acumulados.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 04/04/2011 (e-fls. 97), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 04/05/2011 (e-fls. 99/106) reapresentando as
alegações de sua Impugnação e suscitando a nulidade da decisão recorrida por ter indeferido a
realização de perícia e, consequentemente, impossibilitado a comprovação de seus argumentos.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o lançamento foi constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências previstas na legislação de regência. O sujeito passivo,
a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram devidamente
identificados no Auto de Infração e nos relatórios que o integram, não havendo vício que enseje a
sua nulidade.
Os elementos que deram origem à autuação foram claramente apontados pela
autoridade fiscal, permitindo a perfeita compreensão da contribuinte quanto às infrações que lhe
foram imputadas para que pudesse exercer plenamente o seu direito de defesa.
Também não assiste razão à interessada quanto à nulidade da decisão recorrida em
razão do indeferimento da perícia solicitada na Impugnação. Cumpre esclarecer que a autoridade
julgadora de primeira instância é livre para formar sua convicção na apreciação de provas,
podendo determinar a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias e
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto
no 70.235/72.
No caso em exame, verifica-se que o Relator a quo analisou o pedido da
contribuinte e expôs suas razões para o não acolhimento do mesmo, conforme trechos do voto
condutor abaixo reproduzidos (e-fls. 92/93):
A perícia solicitada pela empresa notificada não atende aos requisitos
determinados pela legislação para que se possa realizá-la. Não expôs os motivos
que a justifiquem, nem apresentou o perito, conforme dispõe a legislação
(Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, nos art. 16, inciso IV, e 18).
Outrossim, os quesitos formulados encontram explicitados nos autos e no
acórdão, bem como na documentação acostada aos autos (fls.41/42) fornecida
pela empresa autuada.
A respeito da perícia solicitada pele notificada, vale destacar a lição de Antônio
Silva Cabral (Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993):
A perícia nada mais é do que uma diligência a ser feita por quem tem o conhecimento de
determinada matéria, ou seja, é a diligência levada a cabo por um “expert” a fim de que
certos fatos sejam esclarecidos. Supõe a pesquisa de fatos por pessoas de reconhecido saber,
habilidade e experiência, que permitam o esclarecimento de certas dúvidas surgidas com o
processo.
A perícia pode revestir a forma de um exame feito, por exemplo, na escrituração contábil de
uma empresa, ou uma vistoria realizada em máquinas para fins de avaliação do desgaste,
obsolescência, depreciação etc. Pode revestir a forma de um arbitramento, para apreciação
do valor de coisas, bem como pode consistir numa avaliação de imóvel.
Segundo Pontes de Miranda, “A perícia serve à prova de fato que dependa de
conhecimento especial, ou que simplesmente precise ser fixado (...)”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo IV, Forense 2a edição, 1999)”.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
6
Neste lançamento não há nenhuma complexidade ou exigência de conhecimentos
especiais para a elucidação das questões, não será acolhida, com respaldo na
legislação (Decreto no 70.235/1972, art. 18), a solicitação de perícia.
Com efeito, a finalidade da realização de perícia não é produzir provas em favor do
contribuinte. Assim, tendo sido motivado o seu indeferimento, não se verifica o cerceamento do
direito de defesa alegado no Recurso Voluntário. É nesse sentido o entendimento consolidado na
Súmula CARF no 163, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto às demais questões em exame, considerando que o Recurso Voluntário
possui o mesmo teor da Impugnação apresentada e que todos os argumentos nele contidos já
foram devidamente analisados no julgamento de primeira instância, adoto as razões de decidir do
acordão recorrido, conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque para os seguintes trechos (e-fls.
89/92):
Conforme já explicitado nos autos, Relatório do Auto de Infração (fl.15 a 17), o
lançamento sob julgamento abarca, exclusivamente, débitos correspondentes à
contribuição patronal incidente sobre a remuneração de segurados contribuintes
individuais, não declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e não recolheu aos
cofres públicos.
Primeiramente se analisa o comando legal inserto no art. 22, inciso III, da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, determinando a obrigação da empresa arrecadar e
recolher as contribuições sociais ora questionadas. Veja-se:
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto
no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no
decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços; (Incluído
pela Lei no 9.876, de 1999).
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de
maio de 1999, em seu art. 201, caput e inciso II, no mesmo sentido, dispões a
respeito da contribuição social ora questionada, cota patronal. Veja-se:
Decreto no 3.048/1999 (RPS)
(...)
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
7
II- vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no
decorrer do mês ao segurado contribuinte individual;
Conforme determinação legal (art. 12, inciso V, alíneas “f” e “g”, da Lei no 8.212,
de 24/07/1991), o contribuinte individual é segurado obrigatório da Previdência
Social, sendo, pois, devidas as contribuições ora sob julgamento, sobre os
rendimentos destes.
Lei no 8.212/1991.
(...)
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria, o
sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho em
empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
Analisando o inciso III do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, constata-se que este
comando normativo determina que, no feito sob julgamento, a contribuição a
cargo da empresa será de vinte por cento sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas, isto é, vinte por cento sobre cem por cento da remuneração
(remuneração total).
De acordo com o explicitado nos autos - Relatório de Lançamento (fls. 08/09) - a
base de cálculo das contribuições ora questionadas é o total da remuneração dos
segurados (100% desta); sobre a base de cálculo aplicou-se a alíquota de 20% para
se encontrar a contribuição devida à Seguridade Social, conforme explicitado no
Relatório Discriminativo Analítico do Débito (fls. 04/05), cuja cópia foi entregue ao
contribuinte, conforme atestou o recebimento em 31/12/2008 (fl. 57).
Lucro é o retorno positivo de um investimento feito por um individuo ou uma
pessoa nos negócios.
A distribuição de dividendos depende, inicialmente, da existência de lucro líquido
de natureza contábil, apurado por meio de Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE) na periodicidade autorizada no estatuto ou contrato social, e
desde que a distribuição tenha lastro em registros contábeis. Além disso a
distribuição de lucros pode se dar por conta das reservas de lucros ou da conta de
lucros acumulados
Será qualificado como pagamento de pró-labore, a distribuição de lucros em
desacordo com o que determina a legislação norte do procedimento.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
8
Primeiramente, os art. 201, inciso II e parágrafos 1o do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, assim estabelecem:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
II- vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas no
decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto no 3.265,
de 1999)
1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer
título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no § 9o do art.
214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os termos do inciso
II do § 5o.
Conforme explicitado nos autos (fl. 15) a Demonstração de Resultados do
Exercício (DRE) (fl. 78), bem como o balanço patrimonial (fl. 78), apresentados
pelo contribuinte à Fiscalização, comprovam prejuízo no exercício e prejuízos
acumulados de exercícios anteriores, respectivamente, o que demonstra não ter
havido lucro para que se pudesse efetuar tal distribuição.
Por seu turno, a reserva de lucros expressa no balanço patrimonial é de apenas R$
23.673,06, ou seja, insuficiente para destinar os R$ 150.000,00 pagos aos sócios.
Mesmo porque, antes de distribuir essa reserva, a compensação do prejuízo
acumulado de R$ 1.485.289,05 (balanço patrimonial à fl. 78) deveria ter sido
operada.
É imperioso ressaltar que a conta contábil “Lucros ou Prejuízos Acumulados” tem
como finalidade receber o resultado do exercício e dar-lhe destinação, onde no
saldo credor de referida conta lança-se a parcela do resultado positivo da
empresa não distribuída aos acionistas e o saldo devedor, prejuízos acumulados,
representando resultados negativos da empresa, não absorvidos por reservas
anteriormente existentes, e que deverá ser compensado com lucros a serem
auferidos futuramente.
Para que a empresa proceda à distribuição de lucros aos sócios primeiramente
terá que absorver prejuízos acumulados e, sendo o caso, eventual provisão para o
Imposto de Renda, para só então, em remanescendo saldo, distribuí-los aos
sócios.
Utilizando subsidiariamente, a título de exemplo, vejamos o dispõe no art. 189, da
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976:
CAPÍTULO XVI
Lucro, Reservas e Dividendos
SEÇÃO I
Lucro
Dedução de Prejuízos e Imposto sobre a Renda
Art. 189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto sobre a Renda.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.841 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.010981/2008-39
9
Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros
acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem.
Ressalta-se que a distribuição de lucros fica condicionada à existência destes e a
empresa autuada demonstra existência de prejuízo no período em que procedeu
à distribuição de lucros e prejuízos acumulados de exercícios anteriores
(conforme já explicitado nos autos - fls.15 a 17, balanço patrimonial e DRE à fl.
78), evidenciando-se que a distribuição de lucros foi efetuada de forma indevida,
o que torna procedente o lançamento dos valores pagos aos sócios a esse título
como Pró-Labore.
Por fim, na cláusula 8a do contrato social (fl. 44), ratificando o acima explanado,
fica ajustado o seguinte:
Ao término do exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o administrador prestará
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas
cotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).
Os relatórios que compõem o Auto de Infração explicitam o procedimento do
lançamento. No Relatório Discriminativo Analítico do Débito (fls.04/05) constam o
levantamento, base de cálculo, alíquota e valor apurado, bem como a diferença a
ser recolhida pelo contribuinte; no Relatório de Lançamento (fls. 08/09), além das
informações acima, consta como se calculou a base de cálculo e os nomes de
todos os segurados atinentes ao lançamento; o Relatório de Fundamentos Legais
informa a legislação norte do procedimento e o Relatório Fiscal do Auto de
Infração (fls.15 a 17), corroborando os relatórios citados anteriormente, explicita
todo procedimento do lançamento, com fito de embasar o contribuinte das
informações necessárias à elaboração de sua peça de impugnação, evitando o
cerceamento do direito de defesa.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 120
DF CARF MF
Original